Tribunal: STF
Processo: RE 1263748
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - Servidora pública estadual - Diretora de escola - Pretensão à obtenção da certidão de tempo de contribuição para fins de abono de permanência e sua ratificação ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial - Admissibilidade - Preenchidos os requisitos e pressupostos legais elencados no julgamento da ADI n. 3.772/DF e na Lei Federal n. 11.301/06, cuja atividade é correlata à função de professor - Reafirmação do posicionamento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 1.039.644/SC - Tema 965 - Precedentes desta C. Corte - R. Sentença mantida. Recursos improvidos” (fl. 2, e-doc. 8).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 11). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 10 do art. 40 da Constituição da República e argumenta que “a parte contrária não ocupa cargo de professora, mas sim cargo de diretora de escola, cargo este que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata da classe dos docentes. Observe-se que a classe dos especialistas de educação não se trata de uma função concedida aos professores, tampouco de progressão de carreira, mas sim de uma carreira distinta e que, por isso, merece tratamento diverso” (fls. 6-7, e-doc. 14).
    Argumenta que “os casos que se enquadram na decisão conforme o novo entendimento da ADI 3772 do STF são analisados e concedidos, porém, no caso específico da parte contrária, não há como incluir na certidão o tempo trabalhado no cargo de supervisor de ensino ou diretor de escola, pois se refere à especialista em educação, expressamente excluído desta decisão” (fl. 9, e-doc. 14).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “(...) não vinga o entendimento da recorrente de que o tempo ocupado no cargo de Diretora de Escola desautorizaria a aplicação privilegiada de redução de tempo para a aposentação, contida no artigo 40, parágrafo 5º, Carta Magna. De fato, o caso da Impetrante não pode ser visto como de “especialista em educação” sem relação com a condição de professor. 
    Conforme bem decidido em Primeiro Grau, a servidora “demonstrou que exerceu atividade em quadros de magistério e, provinda de tal atividade, é que exerceu a função de diretoria de unidade escolar (fls. 25)” (fls. 148). 
    Com efeito, o artigo 4º, da Lei Complementar Estadual n. 836/1997, já definia que os Diretores de Escola (SQC-II) compunham a classe de suporte pedagógico, a qual constituía o Quadro do Magistério. Outrossim, por força da Lei Federal n. 11.301/2006, que definiu as funções de magistério, resolve-se qualquer dúvida sobre o fato de profissionais que exercem cargos, como o da recorrida, serem efetivamente membros do magistério, e, portanto, titulares dos direitos decorrentes, inclusive para contagem de tempo para aposentadoria especial: (…).
    Além disso, é entendimento desta Corte que o benefício da aposentadoria especial para membros do magistério, previsto pelo art. 40, par. 5º, da CF, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98, não se restringe aos professores que efetivamente lecionam, abarcando, igualmente, aqueles que exerçam cargos ou funções relativas ao desenvolvimento do magistério, como diretor escolar e supervisor de ensino, devendo ser aproveitado o tempo de serviço prestado para fins de aposentadoria especial.
    Isto porque, as atividades exercidas pela Impetrante como Diretora de Escola, por força de seu cargo, somente podem ser cumpridas por profissionais membros do magistério, mediante concurso, de forma a selecionar apenas os professores mais aptos e capazes para exercer função de elevada responsabilidade” (fls. 4-5, e-doc. 8).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Confira-se a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (DJe 27.3.2009). 
     Assim também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (RE n. 1.039.644-RG, Relator o Ministro Alexandre de Morais, Plenário Virtual, DJe 13.11.2017).
    “APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR PRECEDENTE. A aposentadoria especial de professor abrange os exercentes das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Precedente do Pleno: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772, acordão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 2009. Agravo desprovido” (RE n. 733.265-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.6.2013).
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR. CONTAGEM DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, uma vez que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal (ADI 3.772/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 27/03/2009). 2. Nesses limites, não é cabível enquadrar o afastamento para a realização de curso de pós-graduação como exercício de magistério, para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial. 3. Não há como examinar legislação local com o fim de incluir essa atividade na contagem do tempo de serviço especial (Súmula 280/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 455.717-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.6.2013).
    “Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Magistério. Aposentadoria especial. Contagem do tempo de serviço prestado fora de sala de aula. Readaptação. Possibilidade. Precedente. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 3.772, consolidou o entendimento de que a aposentadoria especial deve ser concedida aos professores ainda que esses não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas atividades outras, inclusive administrativas, tais como funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em estabelecimento de ensino. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 623.097-AgR-segundo/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.2.2013).
    O julgado recorrido está em consonância com essa orientação jurisprudencial.
    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora